Tribunal: TJBA
Processo: 0302360-55.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302360-55.2013.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLUBE DOS 100 Advogado(s): GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, ANA PAULA BRIGIDO HOLANDA BEISL NOBLAT APELADO: EDNALVA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):ALEXANDRE BRAS TOSTA VIEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA, CULPA CONCORRENTE, NATUREZA DA RESPONSABILIDADE E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECLARATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Clube dos 100 contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar multa imposta por embargos protelatórios na origem, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pensão mensal em favor de Ednalva Oliveira da Silva, genitora de Jivanilson da Silva Santos, falecido por afogamento nas dependências do clube réu. 2. O embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial, à culpa concorrente da vítima, da genitora e do sócio que convidou o menor, à natureza da responsabilidade civil aplicável e à divergência jurisprudencial com julgados de outros Tribunais de Justiça, postulando efeitos infringentes com exclusão total da responsabilidade ou redução proporcional de cinquenta por cento da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material relativamente aos argumentos de cerceamento de defesa, culpa concorrente, natureza da responsabilidade e divergência jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial (exumação e prontuários médicos). O acórdão fundamentou o indeferimento em dois planos: a certidão de óbito já comprova a causa da morte por asfixia mecânica, e a responsabilidade do clube, fundada na ausência de salva-vidas, é independente da causa imediata da submersão, tornando a prova pretendida irrelevante para o desfecho da lide. 5. Não há omissão quanto à culpa concorrente. O acórdão, ao qualificar a falha do clube como causa determinante do óbito e ao afastar expressamente a excludente de culpa exclusiva da vítima, respondeu, por implicação lógica necessária, à tese subjacente ao art. 945 do Código Civil. Um argumento não é omitido quando pode ser inferido da linha argumentativa do julgado como um todo. 6. Não há omissão quanto à natureza da responsabilidade civil. O acórdão fundamentou a responsabilidade objetiva na teoria do risco do empreendimento, superando a discussão sobre a existência de relação de consumo. 7. A ausência de referência expressa a precedentes de outros Tribunais estaduais não configura omissão declaratória. Julgados de outras Cortes não vinculam este Egrégio Tribunal. 8. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando os vícios indicados não existem. Os embargos revelam, em essência, inconformismo com a solução adotada, o que não é finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0302360-55.2013.8.05.0229, em que figura como embargante CLUBE DOS 100 e como embargada EDNALVA OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26